Tribunal: TJSP
Processo: 1004389-68.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE VÉICULO APREENDIDO E PAGAMENTO DE ESTADIA - GUINCHO – Sentença de procedência para condenar a ré apelante ao pagamento do serviço de guincho e estadias de veículo apreendido e recolhido no pátio do apelado em decorrência de restrições judiciais registradas em ação de busca e apreensão. Pretensão da apelante de reforma

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE VÉICULO APREENDIDO E PAGAMENTO DE ESTADIA - GUINCHO – Sentença de procedência para condenar a ré apelante ao pagamento do serviço de guincho e estadias de veículo apreendido e recolhido no pátio do apelado em decorrência de restrições judiciais registradas em ação de busca e apreensão. Pretensão da apelante de reforma INADMISSIBILIDADE: Veículo objeto de alienação fiduciária - Apreensão decorrente de ação de busca e apreensão ajuizada pela credora fiduciária - Obrigação "propter rem". A apelante responde pelo depósito do veículo removido ao pátio, em virtude de restrição judicial de circulação, por ter dado causa à respectiva remoção. Inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP do c. STJ, uma vez que a relação jurídica nele tratada é de outra natureza e se refere ao depósito de veículos apreendidos por infração praticada pelo condutor - Impossibilidade de limitação da condenação a 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que demonstrado que os atos se realizaram no exclusivo interesse da apelante, o que caracterizaria seu enriquecimento sem causa. Valor dos serviços que se mostra razoável e não comporta redução - Sentença Mantida. Recurso Improvido

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – Alegação da apelante de ilegitimidade ativa do autor e de ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação. INADMISSIBILIDADE O autor é parte legitima para pleitear o pagamento das despesas, uma vez que o veículo apreendido foi encaminhado, segundo a inicial, por autoridades policiais. Não consta nos autos qualquer indício de que o autor não esteja autorizado pelo Poder Público para proceder à remoção e depósito de veículos. Responsabilidade pela estadia e retirada de veículo que é da credora fiduciária. Despesas que constituem obrigações propter rem, acompanhando a coisa e não o possuidor que deu causa à apreensão. Precedente do STJ -Preliminares rejeitadas.

RECURSO DESPROVIDO.